Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-70.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000024-70.2002.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO ALCIDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Eventual retratação posterior de correu em processo diverso não tem aptidão para interferir na ação penal em apreço, que se deu com base nas garantias legais e constitucionais, com produção de prova em contraditório, amparando-se em julgamento idôneo. Constitui ônus da parte demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da nulidade alegada, sem o que não cabe falar em declaração de nulidade, pois deve o julgador prestigiar a finalidade alcançada pelo ato, despojando-se do excesso de formalismo. Eventual nulidade acerca dos quesitos formulados no julgamento em plenário deve ser argüida pelas partes de imediato, devendo elas consignar em ata sua irresignação, sob pena de preclusão. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os respectivos Jurados acolheram, com suporte em elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual, a versão sustentada pela acusação em detrimento das versões apresentadas pelas defesas dos réus. Se a decisão dos jurados encontra amplo respaldo nas provas carreadas aos autos quanto à materialidade e à autoria dos crimes em questão, bem como no tocante às qualificadoras do delito de homicídio, não há que se cogitar da anulação do julgamento. A premeditação delitiva revela maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade. Se as implicações decorrentes do delito de homicídio extrapolam as consequências ínsitas ao tipo penal, impõe-se desvalorar tal circunstância judicial. Se o incremento decorrente da análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pelo magistrado a quo mostrou-se aquém dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade comumente adotados pelos tribunais pátrios, impõe-se sua elevação. Não há que se falar no reconhecimento de agravante do art. 62, I, do CP, bem como da causa de aumento do art. 343, do CP, quando não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de nítida afronta ao art. 492 do CPP. Neste caso, fica esse Tribunal impedido de reconhecer tais circunstâncias nesta instância recursal, sob pena de ferir cabalmente o princípio da soberania dos veredictos. Para a fixação da pena de multa, primeiramente o magistrado deve estabelecer a quantidade de dias-multa, levando-se em conta, nesta etapa, a gravidade do delito, observando o princípio da proporcionalidade com a reprimenda corporal. Em seguida, deve estipular o valor de cada dia-multa, ocasião em que deve ser considerada exclusivamente a situação econômica do réu, segundo a determinação do art. 60 do CP. Vendo o magistrado que, mesmo fixando o valor do dia-multa no patamar máximo, a pena ainda não cumpriu a finalidade de punir o réu adequadamente, poderá elevar a pena de multa ao triplo, nos moldes do § 1o, do referido dispositivo, como ocorreu na hipótese dos autos. Não há como reconhecer continuidade delitiva quando os delitos não são cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Neste caso, impõe-se a aplicação da regra do concurso material do art. 69 do CP. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal não afronta a garantia constitucional da presunção de inocência, insculpida no art. 5o, inciso LVII, da CF/88. Recursos conhecidos. Desprovidos os recursos defensivos e provido parcialmente o recurso ministerial. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que os fundamentos que valoraram negativamente a culpabilidade e as consequências do crime são inidôneos, e que o aumento por cada circunstância judicial é superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima; b) artigo 71 do Código Penal, sustentando a aplicação da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a culpabilidade e as consequências do delito extrapolaram as previstas no tipo penal” (ID 16318913). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao incrementar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima, por cada circunstância judicial desfavorável, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AgRg no HC 505.938/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência vedada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004